Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e transporte do veículo roubado para outro Estado da Federação (art. 157, §2o, incisos II, IV e V e §2o-A, inciso I, do CP). Prisão em flagrante relaxada. Decreto de Prisão Preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Superada alegação de nulidade decorrente da ausência da audiência de custódia. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto dos pacientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada.